Tribunal: STF
Processo: RE 354261
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE
OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS. GRATIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO
SALARIAL. DECRETO-LEI Nº 2.438/88 E LEI Nº 7.923/89. SÚMULA 283 DO
STF.
Patente, no caso concreto, a intenção do agravante em
rediscutir a matéria de fundo versada no acórdão a ser rescindido,
qual seja, a sistemática de cálculo da denominada Gratificação de
Complementação Salarial, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 2.438/88 e
 pela Lei nº 7.923/89. Por isso, o conhecimento do presente recurso
extraordinário se mostra inviável.
De outra parte, observa-se que o
 Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao julgar improcedente a
ação rescisória, também utilizou, como razão de decidir, a Súmula
343/STF. Assim, inatacado esse fundamento, deve incidir também o
óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental
 a que se nega provimento.